Tribunal: TJDFT
Processo: 0738273-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738273-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA PACIENTE: RAIANE PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias emende a inicial, trazendo a comprovação de suas alegações, da decisão da autoridade coatora que obstou a fruição do direito vindicado, bem como cópia integral de onde decorre o suposto direito violado. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2023 16:19:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator